Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-87.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000431-87.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Ary Vieira Gomes
Agravada: Mato Grosso Previdência MTPREV
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no 1024524-63.2020.8.11.0001 que indeferiu o pedido de tutela provisória, em observância a decisão provisória proferida no excelso Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Alexandre de Moraes STF na ACO 3396.
Aduz o Agravante que é portador de doença incapacitante (CID 571.5/0) e que vinha sofrendo desconto de previdência de seu subsídio no importe correspondente ao valor que superasse o dobro do teto do regime geral, o que gerava a isenção total. No entanto, com a alteração promovida pelo Agravado, passou a contribuir com o valor de R$ 1.769,49, o que vem lhe causando diversos transtornos.
Argumenta que objeto desta lide se diferencia daquele tratado no supramencionado processo perante o STF, pois, neste o Estado de Mato Grosso tão somente pede que a União se abstenha de aplicar sanções ao Ente Federativo, acerca da aplicação geral da nova alíquota previdenciária, imposta pela Emenda Constitucional no 103 de 12 de novembro de 2019, oriunda da PEC no 06/2019 que promoveu a denominada “Reforma da Previdência”. Já no presente caso, o que se busca é que o Estado seja obrigado a descontar o valor correspondente da previdência do Agravante no importe de 11% (onze por cento) de seu subsidio no importe que supere o dobro do teto do regime geral, uma vez que este é portador da DOENÇA (CID: 571.5/0), conforme consta dos autos, nos termos da Lei complementar 202/2004, artigo 2a, inciso IV.
Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspenso os efeitos da decisão interlocutória do Juízo de origem e, por consequência, que seja deferida a tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar ao Agravado que realize a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da presente ação.
É o relatório. Fundamento e decido.
Pois bem. A tutela de urgência pleiteada nos autos principais foi indeferida em observância a decisão provisória proferida no excelso Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Alexandre de Moraes STF na ACO 3396.
A Ação Cível Constitucional n. 3396/DF, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da União, de relatoria do E. Ministro Alexandre de Moraes do excelso Supremo Tribunal Federal, visa determinar que a União se abstenha de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao Estado de Mato Grosso caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em Lei Complementar Estadual 654/2020, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019.
Transcrevo trecho da decisão proferida pelo E. Ministro Relator Alexandre de Moraes:
“Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da União, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, com o objetivo de determinar à União que se abstenha de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao Estado-Autor em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária aplicada aos militares estaduais, prevista na Lei Complementar Estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
(...)
Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.
(...)
Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019. Cite-se e intime-se a União para o cumprimento da decisão, e para o oferecimento de contestação no prazo legal”
De fato, verifico que matéria discutida na ACO 3396 difere da matéria objeto dos presentes autos. Explico.
A matéria discutida nos autos principais e que também é objeto do presente agravo de instrumento, refere-se ao caso de militar reformado por doença incapacitante, se a regra prevista para o desconto previdenciário será a disposto no artigo 2o, IV da LC 202/2004, diante das alterações efetivadas pela LC 654/2020, em seu artigo 2o, § 5o.
Logo, a decisão proferida pelo E. Ministro Relator Alexandre de Moraes na ACO 3396, apenas reconheceu a competência estadual para legislar sobre o regime previdenciário dos militares do Estado de Mato Grosso, não havendo menção à amplitude dessa produção legislativa, em especial em relação aos aposentados portadores de doença incapacitante.
A respeito do servidor aposentado e portador de doença incapacitante, a Emenda Constitucional no 47, de 05.07.2005 acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, que possuía a seguinte redação:
“§ 21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
Em consonância com a disposição contida na Constituição Federal, o Estado de Mato Grosso acrescentou o inc. IV ao art. 2.o, da Lei Complementar n.o 202/04, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, in verbis:
Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)
Em que pese a Emenda Constitucional 103/2019 tenha revogado o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, a Lei Complementar Estadual 202/2004 manteve a previsão contida em seu inc. IV, do art. 2o¶.
Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar Estadual n.o 654/2020, a qual acrescentou o parágrafo 5.o ao art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, com a seguinte redação:
Art. 2.o...
(...)
§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caputdeste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)
Em razão do teor do disposto na Lei Complementar n.o 654/20, foi ampliado o desconto previdenciário sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo Agravante, fato que ensejou a propositura da ação principal.
Diante do exposto nos artigos acima mencionados, entendo como sendo fortes os indícios legislativos de que o inc. IV ao art. 2.o, da Lei Complementar n.o 202/04 não foi revogado pela edição da Lei Complementar Estadual n.o 654/20.
É certo que a concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)
Em face aos fundamentos supra mencionados, verifico que se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido de liminar.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de liminar, concedendo a tutela de urgência para o fim de manter o desconto previdenciário do Agravante nos termos do estabelecido no art. 2o, IV e § 4o da LC 202/2004, ou seja, que o desconto previdenciário na alíquota de 11% incida apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, até ulterior deliberação judicial.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator